Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711740-47.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: FRANCISCO JANILSON SALES DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação cível manejada por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Águas Claras que, nos autos da presente ação de busca e apreensão por ele proposta em face de FRANCISCO JANILSON SALES DA SILVA, julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, nos seguintes termos (Id. 32024545): “Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 485 c/c p.u. do art. 321, ambos do CPC. Sem custas finais, pois não foram realizadas diligências nos autos. Sem honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se aperfeiçoado. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Intime-se a parte autora. Transitada em julgado esta sentença, intime-se a parte ré, nos moldes do §3o do art. 331 do CPC. Após, ausentes novos requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.” Em suas razões recursais (Id. 32024548), a parte apelante argumenta, em síntese, que a mora fora comprovada mediante envio de notificação ao endereço constante no contrato de financiamento. Advoga que a forma de retorno do aviso de recebimento é irrelevante, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante neste seja do devedor. Pontua que foram realizadas três tentativas de entrega da referida notificação, em horários distintos. Entende presentes os requisitos da petição inicial para a continuidade do feito na origem. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Pugna pelo efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja concedida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. No mérito requer o conhecimento e provimento do seu recurso para receber a petição inicial, reconhecendo a comprovação da mora pela apelante, bem como seja expedido mandado de busca e apreensão, prosseguindo o feito na forma da legislação processual. Preparo realizado (Id. 32024549). O juízo a quo manteve inalterada a sentença recorrida (Id. 32024550). É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Após uma primeira análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela – probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação – não se encontram presentes. A probabilidade de provimento do recurso não está suficientemente demonstrada, visto que para ajuizamento da ação de busca e apreensão, no contrato garantido por alienação fiduciária, é válida a comprovação da mora pelo credor, mediante envio de notificação extrajudicial, por via postal, com aviso de recebimento, desde que este seja efetivamente recebido no endereço do devedor indicado no contrato, o que parece não ter ocorrido na presente hipótese. Ademais, ao que tudo indica, a tese recursal já teria sido apreciada quando do julgamento do AGI 0726733-58.2021.8.07.0000, o que deve ser melhor avaliado quando da análise do mérito recursal. Ainda, o risco de dano suscitado nas razões do recurso é deveras genérico, inexistindo qualquer indicativo concreto de que o bem no qual se busca a apreensão está em vias de ser danificado ou mesmo extraviado. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora